Tribunal: TJMT
Processo: 1011912-10.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011912-10.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENILSON SALVATIERRA - CPF: 326.155.821-00 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REJEITADA. DESCONTOS DE PLANO ODONTOLÓGICO. TERMO DE ADESÃO ASSINADO. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO EXPRESSA
. COBRANÇA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira comprova a contratação expressa de plano odontológico, com assinatura de similaridade visível a olho nu, aplica-se a súmula n° 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Se houve adesão expressa do consumidor a plano odontológico, os descontos nos vencimentos da parte Autora, são legítimos, pois constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral ou material.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011912-10.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres

Recorrente(s):

Odontoprev S.A.

Recorrido(s):

Enilson Salvatierra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07 de março de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de:

a)

CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores comprovadamente descontados, em dobro, a partir de maio/2019, sem prejuízo de eventuais descontos ocorridos durante o trâmite do processo. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC

a partir do desembolso;

b)

CONDENAR a parte reclamada a título de danos morais ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais), com correção a partir do arbitramento, pelo índice INPC, e juros de 1% desde a citação. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”.

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
:

Colendos Pares;

Inicialmente, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Somado ao fato de que a Reclamada alega que para apreciação da presente ação é necessária à produção de prova complexa sem ao menos demonstrar qual a prova que pretende produzir.

Se a instituição financeira comprova a
contratação expressa de plano odontológico
, com assinatura de similaridade visível a olho nu, aplica-se a súmula n° 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”.

Rejeito a preliminar suscitada.

VOTO - MÉRITO
:

Colendos Pares;

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, ajuizou a presente ação visando à condenação do Reclamado, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral e material, sob o fundamento de que
“não contratou o serviço, a Requerida continuou insistindo na afirmativa de contratação do serviço por parte da Requerente.”(id. 197923231 exordial pág. 02)

Em contrapartida o Reclamado, ora Recorrente, argumenta que as partes celebraram contrato de plano odontológico com prazo de 12 meses sendo que a ausência de manifestação após tal prazo incorreria o contrato então por prazo indeterminado.

Logo não há que falar em dano material ou moral.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que
o Recorrente comprovou que em 2018 houve regular contratação, não tendo qualquer obscuridade nas informações do contrato, inclusive com identidade de assinaturas:

Cabe ainda ressaltar que a alegação de ausência de cláusula de renovação automática não merece prosperar pois consta no contrato expressamente que o silêncio acarretaria renovação por prazo indeterminado podendo ser requerido seu cancelamento desde que expresso a qualquer tempo, o que não foi comprovado pelo reclamante(id. 197924160 pág. 03):

Portanto, era de responsabilidade do Autor realizar o pedido de cancelamento, sendo a cobrança mero exercício regular do direito.

Deste modo, comprovada a ausência de ato ilícito pela reclamada, a legítima contratação do serviço, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral ou material.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, para julgar improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024